Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-16.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL REFERENTE AO ALUGUEL E TAXAS DE IPTU. MULTA. DEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 850,00, referente ao aluguel vencido, no mês de julho/2020, acrescido de multa de 5% (cláusula 12a), corrigido desde o vencimento e com juros de mora desde a citação; R$ 850,00, referente a multa contratual (cláusula 12a do id 33150987, Pág. 2); e, R$ 944,17 de débitos de IPTU, relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020 (id 33152211).
2. A parte autora, no recurso inominado, requereu que a parte ré também seja condenada ao pagamento do aluguel referente ao mês de agosto/2020, tendo em vista que ficou impedida de promover novo aluguel no referido mês. Por sua vez, a parte ré apresentou recurso inominado requerendo o afastamento da condenação referente ao aluguel do mês de julho/2020, alegando que houve o devido pagamento, em dinheiro, entregue nas mãos da parte autora, que não lhe entregou o recibo de quitação. Ambas apresentaram contrarrazões.
3. Com razão a parte autora. Nos termos do art. 23, III da Lei no 8.245/91, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Nesse sentido, restou incontroverso, pelo depoimento da parte ré, que ela entregou as chaves do imóvel no final do mês de agosto/2020, devendo arcar com o pagamento do aluguel no respectivo mês (ID. 33152229).
4. A parte ré alega que fez o pagamento do aluguel referente ao mês de julho/2020, contudo não juntou a mínima prova do alegado. Assim, como houve o inadimplemento dos alugueis, referentes aos meses de julho e agosto de 2020, bem como inadimplemento do pagamento do IPTU dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, é devido o pagamento da multa prevista na Cláusula 12a do Contrato Locatício, devendo a sentença ser mantida quanto a estas questões.
5. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO, sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento do aluguel, referente ao mês de agosto/2020 no valor de R$850,00, a ser corrigido conforme determinado na sentença. Sentença mantida quanto aos demais itens. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
6. A parte autora não recolheu as custas, porque beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, porque venceu.
7. Condenada a parte ré a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação. SUSPENSA a exigibilidade, em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida.